Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702862-71.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SHELIDA CAMILA XAVIER DE ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO POR MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. I – A pensão por morte de Policial Militar excluído a bem da disciplina é devida apenas ao herdeiro, conforme disciplina do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, portanto, necessária a efetiva morte do policial, de forma que o benefício não é cabível diante da “morte ficta”. II – O julgamento da ADI 4507 pelo eg. STF não altera a conclusão do julgamento, uma vez que não examinou os requisitos legais necessários à percepção do benefício. III - Apelação desprovida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, do CPC, e 20 da Lei 3.756/1960, defendendo a legalidade da instituição de pensão militar ao dependente do militar excluído da corporação, que pagou as contribuições para a sua constituição. Aduz que não se trata de benefício gratuito, mas de uma contraprestação às contribuições previdenciárias pagas pelo policial militar durante o período efetivamente trabalhado. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 102, §2o, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede, ainda, a inversão do ônus de sucumbência, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112, e Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 927, inciso I, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o órgão julgador, analisando os autos, assentou que “O dispositivo legal que fundamenta a pretensão da apelante-autora é expresso ao estabelecer o direito à pensão militar para o herdeiro do policial excluído ou licenciado. A condição de herdeiro demanda a existência de morte do policial militar. (...) Na demanda, não há notícia de óbito do genitor da apelante-autora para fundamentar sua pretensão à percepção da mencionada pensão” (ID 55490659). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso extraordinário no tocante ao apontado malferimento ao artigo 102, §2o, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados José Fernandes Lopes de Sousa, OAB/DF 67.112, e Tatiana de Queiroz Pereira, OAB/DF 21.344. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003